Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701461-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de procedimento comum, concessiva de tutela antecipada em parte para determinar o bloqueio da quantia indicada por meio do sistema BACENJUD e sua transferência para conta judicial. Inconformado, o Agravante da sua versão aos fatos, afirmando inexistir partilha de bens e ressalta que a decisão contem os seguintes equívocos: julgamento ultra petita; inobservância da competência da vara de família; inadequação da via eleita; e iliquidez do título posto a julgamento. Discorre a respeito de cada um dos tópicos, argumentando que na ação de divórcio consta do acordo homologado que os bens seriam partilhados posteriormente, por vias ordinárias, de modo que não há qualquer percentual definido em favor da Agravada. Salienta que o pedido formulado pela Recorrida na petição inicial foi no sentido de que o réu fosse compelido a depositar o valor correspondente a 50% obtido com a venda de imóvel e não para que a quantia fosse bloqueada judicialmente, acarretando, assim, decisão ultra petita. Em face das razões lançadas, postula liminarmente a reforma da decisão singular de penhora e transferência da quantia para conta judicial, invalidando-a ou cassando-a integralmente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal e a condenação da Agravada ao pagamento de ônus de sucumbência. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifico que a matéria é controvertida e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Depende, portanto, de contraditório e maiores esclarecimentos. Assim, nesse exame preliminar, não vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam o deferimento do pedido, especialmente porque o valor está bloqueado e depositado em conta judicial, garantindo, assim, a possibilidade de devolução na hipótese de futuro acolhimento da pretensão. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator